Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO EM PARTE ALTERADA.
1. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique sua excessividade ou insuficiência, visando assegurar a efetividade da obrigação de fazer.
2. O art. 814, parágrafo único, do CPC, reforça que, na execução de obrigação de fazer, caso o valor da multa se revele excessivo, o magistrado pode reduzi-lo para adequá-lo aos critérios legais.
3. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter coercitivo, e não punitivo, da multa cominatória, é pertinente a sua redução para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação - fornecimento de documentação eletrônica - sem caracterizar sanção excessiva ou enriquecimento indevido da parte agravada
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.